Tribunal: TCU
Processo: 032.832/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11512/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.832/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno de Sousa Andrade (CPF XXX.822.883-XX); Elizete de Souza Miranda (CPF XXX.863.157-XX); Eneida Lopes Rodrigues (CPF XXX.959.921-XX); Gracélia Maria da Silva (CPF XXX.034.923-XX); João da Silva Santos (CPF XXX.151.253-XX); Marcus Vinicius Amaral da Silva Souza (CPF XXX.864.007-XX); Ricardo Jose Gonçalves Bezerra (CPF XXX.688.303-XX); Rilberto Santos da Silva (CPF XXX.718.264-XX); Shaloane da Silva de Fontes (CPF XXX.775.517-XX) e Thiago Pinto Guedes Cerveira (CPF XXX.317.827-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.